Tribunal: TJSP
Processo: 1000405-59.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Embargos de declaração. Compra e venda de imóvel. Indenização por dano moral e material. Alegação de atraso na entrega da obra de imóvel adquirido na "planta".
Recurso da ré parcialmente provido em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissões diversas. Não configurado. Inexistência dos vícios imputados. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as

Ementa:
Embargos de declaração. Compra e venda de imóvel. Indenização por dano moral e material. Alegação de atraso na entrega da obra de imóvel adquirido na "planta".
Recurso da ré parcialmente provido em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissões diversas. Não configurado. Inexistência dos vícios imputados. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC/2015. Não há violação direta e frontal a dispositivos legais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000405-59.2013.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONSTRUTORA ALTANA LTDA, são embargados MICHEL
LUCIANO DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA) e KLAYNE CRISTINA VEIGA DSO
REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000405-59.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 25553 L
2
VOTO No 25553
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1000405-59.2013.8.26.0100/50002
EMBARGANTE: CONSTRUTORA ALTANA LTDA
EMBARGDOS: MICHEL LUCIANO DOS REIS E KLAYNE CRISTINA VEIGA DSO REIS
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): BRUNA ACOSTA ALVAREZ
Embargos de declaração. Compra e venda de imóvel.
Indenização por dano moral e material. Alegação de atraso
na entrega da obra de imóvel adquirido na “planta”.
Recurso da ré parcialmente provido em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissões
diversas.
Não
configurado.
Inexistência
dos
vícios
imputados. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022
do CPC/2015. Não há violação direta e frontal a dispositivos
legais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida
contra V. Acórdão de fls. 499/506, sob alegação de omissão acerca do
enfrentamento da tese de caso fortuito externo e, ainda, a respeito da
condenação à indenização pelos prejuízos materiais decorrentes do atraso na
entrega das chaves. Ademais, prequestiona a matéria.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve manifestação pleiteando pela rejeição dos
embargos (fls. 10/14).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000405-59.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 25553 L
3
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
Todos
os
pontos
apontados
como
omissos
foram
devidamente esclarecidos, analisados e decididos.
No que tange à alegação de ter havido caso fortuito que,
supostamente, se enquadra como uma das hipóteses de excludente do dever de
indenizar, assim constou da decisão ora vergastada:
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
No presente caso, não há caracterização de motivos de força maior ou
caso fortuito; a construtora é empresa especializada nessa atividade e
sabe (ou deveria) saber que deve estabelecer o cronograma da obra,
usando sua experiência, para fixar data prevista para término da obra o
mais perto possível do real.
A propósito, a Súmula 161 desta Corte orienta no mesmo sentido:
“Súmula 161 - Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a
ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão-de-obra, aquecimento do
mercado,
embargo
do
empreendimento
ou,
ainda,
entraves
administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em
relação ao compromissário adquirente”.
O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou de forma idêntica:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA.
MORA. CLÁUSULA PENAL. SUMULAS 5 E 7/STJ. ART. 535.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÕES.
SÚMULA
284/STF.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...].
3. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a
inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na
ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da
indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de
indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o
tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 525.614/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta turma, DJe 25/8/2014 - grifo nosso).
E ainda, em recentíssimo julgamento:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000405-59.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 25553 L
4
ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. JULGAMENTO ULTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO
INJUSTIFICADO POR 12 MESES. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA
DOS
COMPRADORES.
MATÉRIA
QUE
DEMANDA
REEXAME.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, a inexecução do
contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do
imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à
cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros
cessantes. Precedentes.
(Ag Int no Agravo em Recurso Especial no 1.049.708/RJ, Min. Luis Felipe
Salomão, j. 23/05/2017).
Certo que a demora na entrega da unidade decorreu de culpa exclusiva
da ré que, agindo com descuido, não programou com cautela a execução
do projeto e, portanto, deve indenizar os compradores pelos prejuízos
materiais decorrentes do atraso na entrega das chaves.
Por fim, acerca do argumento da embargante a respeito da
indenização em período posterior à emissão do "habite-se", assim restou
decidido:
O caso é regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, é de se apreciar os fatos descritos nos autos sob sua
ingerência.
No caso, no quadro resumo do contrato celebrado entre as partes restou
estipulado que as chaves seriam entregues em novembro de 2010 (fls.
46) com prazo de tolerância de 120 dias (fls. 51
cláusula XI.1),
portanto, o prazo se escoou em março de 2011.
Do documento juntado nos autos às fls. 81, extrai-se que os autores
receberam as chaves em abril de 2012 (fls. 81), ou seja, um ano depois
do prazo estipulado.
Saliente-se que a expedição do “habite-se” (fls. 110) não afasta a mora
da ré sendo aplicável ao caso a Súmula 160 desta C. Corte: “A
expedição do habite-se, quando não coincidir com a imediata
disponibilização física do imóvel ao promitente comprador, não afasta a
mora contratual atribuída à vendedora.”.
No caso, aplica-se o princípio da exceção de contrato não cumprido (a
exceptio non adimpleti contractu), nenhuma das partes pode ser
compelida ao cumprimento da sua parte na avença, antes que a outra
simultaneamente o faça. Desta forma, estando em mora, a ré não pode
alegar culpa dos autores, insistindo que as chaves não foram entregues
em virtude da falta de pagamento do saldo devedor.
Em complemento o ensinamento de Nelson Rosenwald (Código Civil
Comentado Coordenador Ministro Cezar Peluso 9a. ed. Manole pg. 508),
segundo o qual, “a aplicação da exceção de inexecução é a maneira de
assegurar que as obrigações recíprocas se mantenham coesas, a fim de
que uma das partes só possa ser compelida a prestar, caso a outra
proceda de igual modo, preservando-se o sinalagma funcional. A
exceptio traduz precisamente a necessidade de respeitar ou garantir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000405-59.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 25553 L
5
relação contratual como um todo indivisível”.
Assim, diante dos trechos colacionados, verifica-se que não
há vícios a serem sanados, mas, a intenção da parte em demonstrar seu
inconformismo com a decisão que não converge em direção aos seus próprios
interesses. Contudo, esse não é o caminho adequado para nova discussão do
mérito.
Desse modo, os embargos não comportam acolhimento,
pois todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.
Feitas tais considerações, fica afastada a alegação de
violação aos artigos legais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000405-59.2013.8.26.0100/50002 -Voto no 25553 L
6
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela requerida.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)